Tribunal: TJDFT
Processo: 0732122-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BRANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECEBIMENTO DA QUANTIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Configura cerceamento de defesa se o ônus da prova é invertido e a parte não tem seus pedidos de produção de prova devidamente analisados.
2. Deu-se provimento ao recurso.